Tribunal: STF
Processo: RE 331241
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: decisão que, para determinar a
manutenção do IPC como índice de atualização de saldos bloqueados,
fundou-se na inconstitucionalidade do próprio bloqueio imposto pela
legislação que criou o chamado "Plano Collor" (L. 8024/90), e na
necessidade de indenizar os poupadores ante o prejuízo a que teriam
sido submetidos, em decorrência da
indisponibilidade de seus ativos para aplicações financeiras mais
vantajosas: não cabe a alegação genérica de violação do princípio da
legalidade (art. 37, caput, CF), deduzida no RE, se permaneceram
intocados os fundamentos do acórdão recorrido: recurso não conhecido.